Tribunal: TJDFT
Processo: 0769218-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). QUESTÕES ANALISADAS DE FORMA ESCORREITA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor conta a sentença que julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer a licitude do contrato de empréstimo impugnado. Nas razões recursais, alega que os contratos nos quais a sentença baseou-se não se referem aos depósitos impugnados pelo autor. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. Afirma o autor em sua peça recursal que:
Observe-se que NÃO HÁ NENHUM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO juntado pelo recorrido aos autos.
Juntou o Recorrido inúmeros documentos com a clara intenção de tumultuar e dificultar a análise pelo Julgador. E conseguiu, tanto que o Juiz viu um contrato de cartão de crédito e entendeu como sendo de empréstimo. Viu um extrato e um boleto, e entendeu se tratar de um contrato de empréstimo.
5. Cumpre esclarecer ao recorrente que a reserva de margem consignável (RMC) é uma forma legal de obter empréstimos, especialmente para aposentados e pensionistas, conforme definido pela Lei no 10.820/2003.
6. O Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado refere-se, exatamente, a empréstimo sobre a RMC, que representa o Cartão de Crédito Consignado. Ao ser contratado, ele é identificado no extrato pelo código 217, que indica o valor que foi ou será descontado referente ao Empréstimo sobre RMC, conforme consta do extrato apresentado pelo autor (ID. 63579941 - Pág. 2)
7. O juiz sentenciante analisou de maneira coerente e apontou todos os fundamentos levaram à improcedência dos pedidos iniciais, sendo irretocável o julgado.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus fundamentos.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.